Tribunal: CARF
Processo: 10675.721320/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10675.721320/2013-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.502 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
FRANCISCO GUEDES JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. RETIFICAÇÃO. DITR. DADOS. MATÉRIA
NÃO OBJETO DE LANÇAMENTO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Recurso voluntário não é o instrumento adequado para revisão de ofício de
DITR naquilo que não foi objeto de alteração e posterior lançamento pela
Fiscalização.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
É procedente o lançamento com fundamento na glosa da área de produtos
vegetais informada na DITR, quando o Contribuinte, devidamente intimado,
não a comprova.
ÁREA DE PASTAGEM. EXISTÊNCIA DE REBANHO. COMPROVAÇÃO.
A apresentação de documento que demonstra a vacinação de rebanho existente
no imóvel é passível de justificar, total ou parcialmente, a área de pastagem
informada na DITR.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ITR. VALOR DA TERRA NUA.
SUBAVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
É procedente o lançamento de ofício de ITR por arbitramento do VTN,
considerando as informações do Sistema de Preços e Terras (SIPT) com a
respectiva aptidão agrícola, quando identificada subavaliação do VTN
declarado na DITR.
Ausente laudo técnico de avaliação do imóvel rural assinado por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em
conformidade com as normas técnicas da ABNT (NBR 14653-1 c/c 14653-3),
é procedente o VTN arbitrado com base nas informações constantes no Sistema
de Preço de Terras (SIPT) da Receita Federal do Brasil, considerando-se a
categoria de terras com os respectivos valores.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721320/2013-41
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721320/2013-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto à Área de Produtos Vegetais e quanto ao Valor da Terra
Nua (VTN); por maioria de votos, em negar provimento ao recurso quanto à Área de Reserva
Legal (ARL), sendo vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso; por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer 139,9 ha da área de
pastagem declarada, vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima (relator), Francisco
Ibiapino Luz e Márcio Augusto Sekeff Sallem, que negaram provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-008.501, de
7 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10675.721319/2013-16, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído e consignado na
Notificação de Lançamento - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Exercício: 2010 –
com fulcro em não comprovação da área de produtos vegetais, da área de pastagem e do valor da
terra nua (VTN), todos declarados na DITR.
Cientificada da decisão de primeira instância, o Impugnante, agora Recorrente,
mediante curador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721320/2013-41

Em se tratando do pontos abaixo, acompanho o relator em negar
provimento:
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área informada com
produtos vegetais na DITR/2009 (338,8 ha), ocorreu por falta de apresentação de
documentos de prova, tais como notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de
depósito, contratos ou cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano de
2008, para comprovar a área de produtos vegetais declarada ou pretendida em 2009,
conforme exigência contida no termo de intimação de fls. 03/05.
Assim, o contrato de parceria agrícola e outras avenças, anexado nesta fase, com
vigência de 2006 a 2020 (fls.32/43), para uma área de 301,5 ha, é insuficiente para
comprovar a área plantada no ano-base de 2008.
Dessa forma, visto que o documento apresentado não é considerado hábil, por si só,
para comprovar a utilização das áreas de plantio do imóvel, no período de 01/01/2008 a
31/12/2008, entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da
área declarada de produtos vegetais para o ITR/2009 (338,8 ha), por falta dos
documentos requeridos na intimação inicial.
Do Valor da Terra Nua – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado
para o ITR/2009, R$ 714.000,00 (R$ 1.249,34/ha) e arbitrou-o em R$ 2.628.900,00
(R$ 4.600,00/ha), com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT da Receita Federal,
instituído em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e observado o art. 3o da
Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da Norma de Execução Cofis no 02/2010,
aplicável à execução da malha fiscal desse exercício.
Esse valor corresponde ao menor VTN/ha por aptidão agrícola (pastagem/pecuária),
constante do SIPT do exercício de 2009 (fls. 05), com base nos valores fornecidos pela
Secretaria Estadual de Agricultura, para os imóveis rurais localizados no município de
Santa Vitória - MG.
Ao contribuinte reservou-se o direito de apresentar laudo técnico de avaliação, com as
exigências apontadas na intimação inicial, demonstrando que o seu imóvel rural
apresenta condições desfavoráveis para justificar o respectivo VTN declarado,
condizente com os preços de mercado praticados àquela época (01/01/2009), em
consonância com o disposto no § 2o do art. 8 da Lei 9.393/1996.
Nesta fase, o recorrente apresentou uma pauta de valores para cobrança do ITBI, da
Prefeitura Municipal de Santa Vitória (fls. 27), com o intuito de comprovar o VTN
declarado, que, no entanto, poderia servir apenas como referência e fonte de pesquisa,
para elaboração do laudo especificado.
Para revisão do VTN arbitrado, seria necessário apresentar laudo técnico de avaliação
com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida
capacitação técnica, que demonstrasse de maneira inequívoca o cálculo do VTN
declarado, a preços de mercado, em 01/01/2009, e as peculiaridades do imóvel.
Para formar convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721320/2013-41

05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou
fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel,
a preços de mercado, em 01/01/2009, em intervalo de confiança mínimo e máximo de
80%.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o
ITR/2009, R$ 2.628.900,00 (R$ 4.600,00/ha), do imóvel “Fazenda Boa Sorte” (NIRF
2.552.452-6), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado (R$
714.000,00 = R$ 1.249,34/ha), e não ter sido anexado aos autos o laudo requerido para
sua revisão.
Diante do exposto, voto para que se julgue improcedente a impugnação referente ao
lançamento constituído pela notificação/anexos de fls. 16/20, com a manutenção do
imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal, a ser acrescido de multa lançada
(75,0%) e juros de mora atualizados, na forma da legislação vigente.
[...]
Da Perda da Espontaneidade para Retificação da DITR e da Hipótese do Erro de
Fato
Na análise do presente processo, verifica-se que a lide versa apenas sobre a glosa
integral das áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens, além do arbitramento
do VTN; no entanto, o requerente, em sua defesa, solicita o acatamento de uma área de
reserva legal (110,03 ha), não informada na DITR/2009, além da redução da área total,
de 571,5 ha para 551,4 ha.
Quanto à possibilidade aventada de retificação dos dados declarados, ressalte-se que o
contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazê-la.
A possibilidade de retificar os dados informados pressupõe estar a contribuinte
amparada pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no 5.172/1966 - CTN.
Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em apresentar declaração retificadora
termina com o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, nos termos da legislação de regência.
O art. 7o do Decreto no 70.235/1972 afirma que o início do procedimento exclui a
espontaneidade:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas”. (grifei)
O art. 138, da Lei no 5.172, de 25.10.1966 (CTN) afirma que:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721320/2013-41

mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração”. (grifei)
Assim, conclui-se que a partir do momento em que o contribuinte tomou ciência do
início do procedimento fiscal, com a intimação de 04/06/2012 (fls. 03/05), recebida em
15/06/2012 (fls. 06), excluiu-se a espontaneidade para a retificação da sua DITR/2009.
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante no que se
refere às pleiteadas áreas, pois, ainda que houvesse a possibilidade de retificação da
DITR/2010, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada por documentos hábeis
para acatar as alterações pretendidas.
A exigência do ADA para a área de Reserva Legal vem desde o ITR/1997 (art. 10 da
IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997) e, para o
exercício de 2009, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 e no Decreto no
4.382/2002 –RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei
6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da
Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
Para o exercício de 2009, o prazo para preenchimento e entrega do ADA ao IBAMA
expirou em 30/09/2009, data final para a entrega da DITR/2009, de acordo com a
IN/RFB no 959/2009, c/c a IN/IBAMA no 96/2006 (art. 9o), além de prevista na Solução
de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
“Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme
art. 9o da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o,
e 7o da IN Ibama n° 5, de 25 de março de 2009”.
No presente caso, não consta dos autos o necessário ADA/2009, protocolizado
tempestivamente no IBAMA, para acatar a área de reserva legal pretendida para o
ITR/2009 (110,0 ha) e averbada em 31/07/2006 (fls. 30); também, a certidão de fls.
29/30 discrimina a área total de 551,4880 ha e informa que o imóvel está cadastrado no
INCRA com área total de 571,5 ha, a mesma declarada pelo contribuinte neste exercício
e anteriores, sendo considerada inconclusiva para a redução pretendida da área total.
Da Área de Pastagem
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto à manutenção
integral da glosa referente à área de pastagem declarada na DITR.
O Relator adotou as razões de decidir do julgado a quo, reproduzindo em
seu voto o voto condutor do acórdão recorrido, do qual extraímos o
seguinte excerto sobre a área de pastagem:
Das Áreas Utilizadas com Pastagens
O recorrente, alegando restar no imóvel uma área de 139,9 ha de pastagens,
pretende nesta fase o restabelecimento parcial da área informada na DITR/2009
(225,5 ha) e glosada pela autoridade fiscal (fls. 17/19), por não sido comprovada
a existência de rebanho apascentado no imóvel para justificá-la, no ano-base de
2008.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721320/2013-41

[...]
O contribuinte não apresentou nesta fase as alegadas notas fiscais de
compra/venda de bovinos e insumos, nem outros comprovantes, para possível
acatamento da área com pastagens informada ou pretendida para o ITR/2009.
Assim, por não terem sido apresentados documentos de prova hábeis da
existência de rebanho no imóvel questionado, no ano-base de 2008, entendo que
deva ser desconsiderada a área pretendida de 139,9 ha e mantida a glosa integral
da área de pastagens declarada para o ITR/2009 (225,5 ha), nos termos da citada
legislação.
Conforme se observa, o Contribuinte (ora Recorrente) não carreou aos
autos, junto com a sua impugnação, documentos capazes de demonstrar a
existência de rebanho no imóvel, desse modo, a Turma Julgadora de
primeira instância concluiu pela manutenção integral da glosa referente à
área de pastagem.
De fato, compulsando os autos, nota-se que a impugnação está
acompanhada por diversos documentos, fls. 25 a 44, porém, em nenhum
deles há a demonstração da existência de rebanho no imóvel. Contudo,
em complemento à produção probatória, o Recorrente apresentou, com
seu recurso voluntário, a Declaração de Vacinação Contra a Febre Aftosa
de fl. 68, emitida em formulário do Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA)1 e datada de 15/5/08, sendo tal vacinação prevista na Lei no
10.021, de 6/12/89, do Estado de Minas Gerais.
Nesse documento consta a vacinação de 415 animais no imóvel objeto do
lançamento (Fazenda Boa Sorte, Município de Santa Vitória/MG), em
2008, com discriminação do quantitativo de bezerros, novilhos, touros e
vacas.
Portanto, assiste razão ao Recorrente quanto à área de pastagem.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
restabelecendo 139,9 ha da área de pastagem declarada.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário quanto à Área de Produtos Vegetais e quanto ao Valor da Terra Nua (VTN); de negar

1 O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, criada em 7 de janeiro de 1992 e possui sede e foro no município de Belo Horizonte e
jurisdição em todo o Estado de Minas Gerais. Fonte: <http://ima.mg.gov.br>. Acesso em 7/7/20.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721320/2013-41

provimento ao recurso quanto à Área de Reserva Legal (ARL); de dar provimento parcial ao recurso
para restabelecer 139,9 ha da área de pastagem declarada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital